Tribunal: TJES
Processo: 0011219-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011219-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JORGE ALBERTO ANDERS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011219-07.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JORGE ALBERTO ANDERS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CONVERSÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO E SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que concedeu mandado de segurança preventivo impetrado por servidor aposentado, para impedir que a autoridade coatora (Prefeito Municipal) efetivasse a cassação de sua aposentadoria, imposta em sentença de ação de improbidade administrativa, já transitada em julgado na Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o mandado de segurança contra ato de autoridade municipal quando a ordem decorre de sentença federal; (ii) estabelecer se o Prefeito de Vitória possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (iii) determinar se há direito líquido e certo à manutenção da aposentadoria, mesmo diante de sentença judicial que impôs sua cassação como sanção por improbidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Estadual se fixa pela identificação da autoridade coatora, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo competente a Justiça Comum Estadual para julgar mandado de segurança contra ato atribuído ao Prefeito Municipal de Vitória.

4. A legitimidade passiva do Prefeito resta configurada, uma vez que o impetrante indicou como coator o agente que pode efetivar a cassação de sua aposentadoria, sendo irrelevante, nesta fase, a análise da legalidade do ato.

5. A cassação da aposentadoria, prevista expressamente no título executivo judicial transitado em julgado, constitui desdobramento da sanção de perda da função pública imposta por sentença federal, não havendo ilegalidade em seu cumprimento pela autoridade administrativa.

6. A rediscussão da sentença federal transitada em julgado na via mandamental ofende a coisa julgada e transforma indevidamente o mandado de segurança em sucedâneo de ação rescisória, em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e art. 502 do CPC.

7. A ausência de direito líquido e certo do impetrante à manutenção da aposentadoria se revela incontestável, considerando a expressa determinação de cassação imposta na sentença condenatória proferida pela Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Remessa necessária conhecida e provida. Pedido denegado.

Tese de julgamento
:

1. A competência para julgar mandado de segurança é fixada pela autoridade apontada como coatora, sendo competente a Justiça Estadual quando se tratar de ato a ser praticado por Prefeito Municipal.

2. O Prefeito Municipal possui legitimidade passiva em mandado de segurança preventivo quando indicado como autoridade responsável por efetivar ato administrativo supostamente coator.

3. A cassação da aposentadoria imposta em sentença transitada em julgado é legal e compatível com a sanção de perda da função pública, ainda que ausente previsão expressa na Lei nº 8.429/1992.

4. Não cabe mandado de segurança para rediscutir efeitos de sentença judicial federal transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 502; Lei nº 8.429/1992, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF nº 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15.04.2020, DJe 30.04.2020;
STF, RE nº 1456118/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21.02.2024, DJe 06.03.2024;
STF, RE-AgR nº 1.504.688/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.03.2025, DJe 13.03.2025;
STJ, MS nº 26.106/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 05.06.2025, DJe 13.06.2025;
TJES, MS nº 0010338-05.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Tribunal Pleno, j. 24.03.2022, DJe 27.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessaria, reformar a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
remessa necessária
e recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória (fls. 186/188 e verso) que, nos autos do
“Mandado de Segurança Preventivo”
impetrado por
JORGE ALBERTO ANDERS
, concedeu a segurança, para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de decretar a cassação, revogação ou suspensão da aposentadoria do impetrante junto à Municipalidade.

O apelante
, em suas razões recursais (fls. 190/196), defende a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que a condenação que embasa o mandado de segurança foi proferida por uma Vara Federal e já transitou em julgado.

Argumenta, também, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, pois o ato de cassação da aposentadoria não seria um ato administrativo autônomo, mas sim o cumprimento de uma ordem judicial vinculada à Justiça Federal, não havendo, portanto, ato ilegal a ser questionado.

Por fim, sustenta a inexistência de direito líquido e certo, uma vez que o cumprimento da decisão judicial transitada em julgado não pode ser objeto de rediscussão na via mandamental, sob pena de violação à coisa julgada, protegida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, denegando a segurança.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 199/207, o apelado requer a manutenção da sentença recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 14504942, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

Pois bem.

Na origem, tratam-se os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
impetrado por
JORGE ALBERTO ANDERS
contra suposto ato coator a ser praticado pelo
PREFEITO DE VITÓRIA
.

Em suma, o impetrante alega que se trata de médico concursado da Prefeitura de Vitória, aposentado desde abril de 2019 e que tal benefício previdenciário se encontra em risco, pois foi condenado nos autos da ação de improbidade que tramitou sob o n.º 0012053-77.2005.4.02.5001 na 4ª Vara Federal Cível de Vitória na perda do cargo público ou da sua aposentadoria, decisão que transitou em julgado em abril de 2021 e que o Ministério Público Federal já pugnou pela sua efetivação.

Sustentando a impossibilidade de imposição da sanção de cassação de aposentadoria pelo Poder Judiciário, afirma que a prática de tal ato pela autoridade coatora configurará ilegalidade.

Assim, requereu, liminarmente inclusive, que a autoridade coatora se abstenha de decretar a cassação, revogação ou suspensão de sua aposentadoria.

Com o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado a quo concedeu a ordem mandamental nos moldes acima delineados.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Das Teses de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual e de Ilegitimidade Passiva

As teses sustentadas pelo recorrente de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva se entrelaçam e devem ser analisadas em conjunto.

O Município de Vitória sustenta que a Justiça Estadual é incompetente porque o Mandado de Segurança questionaria uma decisão da Justiça Federal já transitada em julgado, e que o Prefeito é parte ilegítima, pois seu ato seria meramente vinculado ao cumprimento daquela ordem judicial.

A despeito de tais argumentos, entendo que não se sustentam.

O Mandado de Segurança Cível (processo nº 0011219-07.2021.8.08.0024) foi impetrado contra o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Vitória, a quem a petição inicial aponta como autoridade coatora.

Segundo a jurisprudência consolidada, a competência para processar e julgar o mandado de segurança é definida em função da qualificação da autoridade coatora. No caso, a autoridade é o Prefeito Municipal, o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIRETOR DA CEBRASPE – COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – ENTIDADE COM SEDE FUNCIONAL EM BRASÍLIA – LOCAL ONDE A AUTORIDADE INDIGITADA COATORA EXERCE SUAS FUNÇÕES – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato do CEBRASPE possuir a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como organização social, não transmuda a sua personalidade jurídica para ente público de mesma natureza daquele com o qual celebra o contrato de gestão.
2 . Ademais, em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, a regra de competência (absoluta) para processar e julgar a lide é fixada em razão da identificação da autoridade coatora, bem como local da sede onde desempenha as suas funções
. 3. Logo, correta a decisão do juízo a quo que reconheceu a sua incompetência e declinou para a Comarca de Brasília/DF. 4 . Recurso Desprovido e declarado prejudicado o Recurso de Agravo Regimental. (TJ-MT - AI: 10116853820228110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Mandado de segurança ajuizado na Comarca da Capital contra ato de autoridade com sede funcional em Campinas .
Impetração que deve ser feita na sede ou local onde a autoridade coatora exerce suas funções. Precedentes jurisprudenciais
. Competência absoluta das Varas da Fazenda Pública da respectiva Comarca. Agravo a que se nega provimento. (TJ-SP - AI: 21166599220228260000 SP 2116659-92.2022.8.26 .0000, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/05/2022)

O ato coator impugnado não é a sentença proferida pela Justiça Federal, mas sim a
"futura e provável cassação de sua aposentadoria"
, um ato a ser praticado pelo Prefeito Municipal.

Assim, a intenção do impetrante não é atacar o ato jurisdicional, mas sim a conduta coatora do Chefe do Executivo municipal.

Conforme os autos, o Ministério Público Federal, nos autos de execução da sentença de improbidade, requereu a expedição de ofícios aos órgãos públicos, incluindo a Prefeitura de Vitória, para a efetivação da perda de cargos/aposentadorias do impetrante.

Diante disso, o receio do impetrante de sofrer um ato ilegal da autoridade coatora municipal é legítimo, o que justifica a impetração do
mandamus
preventivo.

Outrossim, o argumento de que o ato seria simplesmente de cumprimento da ordem judicial, e, portanto, não ilegal, confunde-se com o mérito da ação.

A análise da ilegalidade ou do abuso de poder do ato em si (a cassação da aposentadoria) é a questão de fundo a ser resolvida, e não afasta a legitimidade do Prefeito para figurar no polo passivo.

Assim, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade das partes é verificada com base na narrativa da petição inicial.

Considerando que o impetrante aponta o Prefeito Municipal de Vitória como a autoridade que pode praticar o ato que ameaça seu direito, a legitimidade passiva e a competência da Justiça Estadual são patentes.

Ultrapassados esses pontos, o cerne do presente recurso reside na legalidade da cassação de aposentadoria de servidor público condenado por ato de improbidade administrativa, nos termos de sentença já transitada em julgado, proferida nos autos da ação de improbidade que tramitou sob o n.º 0012053-77.2005.4.02.5001 na 4ª Vara Federal Cível de Vitória (fls. 26/72).

A sentença de primeira instância concedeu a segurança com base na suposta ausência de previsão legal para cassação de aposentadoria na Lei nº 8.429/1992 e no direito adquirido ao benefício previdenciário.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, senão vejamos:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário.
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Pena de perda do cargo público. Conversão em cassação de aposentadoria . Possibilidade. Precedentes. 1. É cabível a conversão da pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença proferida em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa
. 2. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de configuração de conduta ilícita com base na Lei nº 8 .429/92 e a avaliação de eventual ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sanção cominada demandam o reexame de fatos e provas e a prévia análise de legislação infraconstitucional, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5 . Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (STF - RE: 1456118 SP, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA SANÇÃO EM CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ADPF N. 418/DF. ORDEM DENEGADA
. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Economia que cassou a 1. aposentadoria de servidor público, em decorrência de condenação à perda da função pública por improbidade administrativa, com sentença transitada em julgado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a cassação da aposentadoria de servidor 2. público, como consequência da perda da função pública por improbidade administrativa, é admissível, mesmo sem previsão expressa na Lei de Improbidade Administrativa. Questiona-se se a cassação da aposentadoria viola o princípio da legalidade e se constitui 3. confisco, considerando a natureza contributiva do benefício previdenciário.
III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante na ADPF 418, permitindo a conversão da pena de perda de função pública em cassação de aposentadoria, quando esta seja a única sanção disponível, para evitar tratamento desigual entre servidores ativos e inativos. A cassação da aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime 5. previdenciário dos servidores públicos, não configurando confisco ou enriquecimento ilícito do Estado. A aplicação da sanção de cassação da aposentadoria não viola o princípio da legalidade, 6. pois decorre da necessidade de se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor, em conformidade com o entendimento da Suprema Corte.
lV. Dispositivo e tese Ordem denegada. 7. " A cassação da aposentadoria de servidor público, como consequência Tese de julgamento: 1. da perda da função pública por improbidade administrativa, é admissível mesmo sem previsão expressa na Lei de Improbidade Administrativa. A cassação da aposentadoria é compatível 2. com o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores públicos, não configurando confisco ou enriquecimento ilícito do Estado. A aplicação da sanção de 3. cassação da aposentadoria não viola o princípio da legalidade, pois decorre da necessidade de se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor". Lei n. 8.429/1992, art. 12; CF/1988, art. 41, § 1º. Dispositivos relevantes citados: STF, ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Jurisprudência relevante citada: Pleno, julgado em, DJe; STJ, ERESP n. 1.496.347/ES, Rel. Min. 15/04/2020 30/04/2020 Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em, DJe. 24/02/2021 28/04/2021 (STJ; MS 26.106; Proc. 2020/0112009-0; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 05/06/2025; DJE 13/06/2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA PENA DA PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO RECORRIDO QUE CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro com fundamento no decidido na ADPF 418 e em outros julgados desta Suprema Corte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, consiste em saber se o apelo extremo, o qual foi provido, preencheu o pressuposto relativo ao prequestionamento e se foi demonstrada a existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida nos autos de forma fundamentada. 3. No mérito, questiona-se (I) se é possível, em relação aos agentes públicos condenados por improbidade administrativa, a conversão da pena da perda de função pública em cassação de aposentadoria e (II) se o acórdão recorrido, ao fazer tal conversão, sem previsão na Lei de improbidade administrativa, teria ultrapassado os limites do título executivo e ofendido a coisa julgada. III. Razões de decidir
4. O STF firmou jurisprudência sobre a constitucionalidade da cassação de aposentadoria, mesmo considerando o caráter contributivo do benefício previdenciário. 5. Os precedentes deste STF, sobre o tema, demonstram a constitucionalidade da cassação de aposentadoria, em sede de cumprimento de sentença, nos autos de ação civil pública, como sanção por falta disciplinar punível com demissão
. 6. O agravo não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser ela mantida por seus próprios fundamentos. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/1985). (STF; RE-AgR 1.504.688; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 03/03/2025; DJE 13/03/2025)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO COM SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. APOSENTAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO ADMINISTRATIVA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
PRIMAZIA DO PODER DISCIPLINAR E DA AUTOTUTELA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, ao julgar a ADPF n. 418/DF, concluiu pela possibilidade de aplicação da sanção administrativa de cassação da aposentadoria ao servidor aposentado que cometeu falta grave punível com demissão enquanto em atividade, pois se apresenta como a única penalidade à disposição da Administração. 2. Dessa forma, uma vez apurada a infração disciplinar praticada pelo servidor na ativa, o ato de aposentadoria não pode constituir em escudo ou salvo conduto para evitar a pena de demissão, devendo-se aplicar a sanção compatível com as condutas praticadas e o estado funcional em que se encontra o agente público, sob pena de subverter a Lei n. 8.112/90 ao chancelar o abuso de direito perpetrado pelo infrator que passa para a inatividade para burlar as consequências da decisão judicial condenatória, ao arrepio da moralidade administrativa. 3. Em recentes julgados, o Pretório Excelso tem aplicado esse mesmo raciocínio para ações por ato de improbidade administrativa, a despeito da ausência de previsão legal em referida legislação ordinária, o que não era admitido nesta Casa até então. Assim, cumpre alinhar os precedentes desta Corte Cidadã à intelecção da Corte Suprema, em juízo de adequação, procedendo à técnica de superação jurisprudencial (overruling), a fim de harmonizar a jurisprudência pátria e garantir a integridade do ordenamento jurídico nacional
. 4. No caso dos autos, verifica-se que a pena de cassação da aposentadoria foi aplicada na esfera administrativa em cumprimento à punição da perda de função pública imposta em ação de improbidade transitada em julgado, cujo ato de aposentação ocorreu após a prolação de sentença penal condenatória e no curso do processo judicial que confirmou os fatos ímprobos, razão pela qual não padece de vício de legalidade, por estar dentro dos poderes da administração pública. 5. Agravo interno provido para denegar a segurança. (STJ; AgInt-MS 17.558; Proc. 2011/0220283-1; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 03/04/2025; DJE 22/04/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. ADPF 418/DF. Improbidade administrativa. Cassação de aposentadoria. Possibilidade. 4. Promulgação da EC 103/2019 não altera o entendimento de violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 418/DF
. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STF; Rcl-AgR-ED 67.300; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 16/12/2024; DJE 19/12/2024)

Ademais, o próprio Egrégio Tribunal Pleno do TJES, em caso análogo, já denegou a segurança em situação similar. No Mandado de Segurança nº 0010338-05.2021.8.08.0000, impetrado pelo mesmo autor, este Sodalício firmou o entendimento de que não cabe ao Tribunal deliberar sobre a juridicidade dos efeitos da sanção aplicada em sentença federal transitada em julgado. Tal precedente obrigatório deve ser seguido para garantir a uniformidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

Transcrevo, por ser oportuno e relevante, a ementa do julgado acima mencionado:

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JUSTO RECEIO DA PRÁTICA DE ATO SUPOSTAMENTE COATOR PELO GOVERNADOR DO ESTADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO QUE VISA OBSTAR A PRÁTICA DE ATO PELA AUTORIDADE COATORA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. SANÇÃO IMPOSTA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PELA AUTORIDADE COATORA. SEGURANÇA DENEGADA
. CONDENAÇÃO DO IMPETRANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I. Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Comum Estadual I.I. Compete à esta Justiça Comum Estadual processar e julgar Mandado de Segurança impetrado preventivamente em decorrência do justo receio da prática de ato supostamente coator pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Inteligência da regra inserta na alínea b, inciso I, artigo 109, da Constituição do Estado do Espírito Santo. I.II. Preliminar rejeitada. II. Preliminar de Inadequação da Via Eleita II.I. Na medida em que a impetração visa obstar a prática de ato administrativo a ser praticado pela apontada Autoridade Coatora, não há falar-se na inadequação da via eleita. II.II. Preliminar rejeitada. III. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam III.I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial (STJ - AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/3/2015). III.II. In casu, considerando que a Petição Inicial descreve a circunstância de que a Autoridade Coatora vem expedindo Decretos de Cassação de Aposentadoria em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, a sua inclusão no polo passivo desta ação mandamental restou motivada para que não seja deflagrado o respectivo processo administrativo e, por conseguinte, não venha a ser implementado o ato administrativo impositivo da referida sanção, que, segundo o Impetrante, consistiria em violação a direito líquido e certo. Logo, não há se falar na arguida Ilegitimidade Passiva Ad Causam. III.III. Preliminar rejeitada. IV. Mérito IV.
I. A matéria sub examem pertine a Mandado de Segurança preventivamente impetrado, sob o fundamento de que existiria justo receio de o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, na condição de Autoridade Coatora, vir a concretizar a sanção de cassação de aposentadoria imposta em Sentença transitada em julgado proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (Processo nº 0012053-77.2005.8.02.5001) proposta em face do Impetrante e de Outros. IV.II. Na espécie, exsurge incontroverso acerca de pronunciamento judicial transitado em julgado, no qual expressamente impôs a pena de perda da aposentadoria ao Impetrante em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa. Deste modo, não cabe a este Egrégio Tribunal Pleno deliberar acerca da juridicidade, ou não, da referida sanção aplicada e resultante de uma Sentença exarada pelo Juiz da 4ª Vara Cível Federal de Vitória-ES, mas apenas e tão somente examinar a postura da Autoridade Coatora diante do que estritamente estabelecido naquele comando judicial transitado em julgado.
IV.III. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça em precedentes exarados no âmbito da apontada Corte de Superposição assentou que não foi cominada originariamente (na sentença condenatória) ao Recorrido a medida da cassação de aposentadoria. Assim, ausente a previsão da penalidade no título executivo, não há falar em sua conversão em sede de cumprimento de sentença. Precedentes: AgInt no AREsp 861.767/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016; REsp 1186123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 04/02/2011 (STJ - AgInt no REsp 1626456/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017).
Sucede, contudo, que no caso em tela, a contrario sensu, na medida em que a pena de cassação da aposentadoria fora cominada na Sentença, objeto do título judicial transitado em julgado, resulta induvidoso que a concessão da segurança não só ofenderia a coisa julgada, como transformaria este Mandado de Segurança em típica Ação Rescisória, ocasionando a desconstituição da aludida condenação que sequer fora emanada de Juízo inserido no âmbito de competência da Justiça Estadual, eis que proveniente do Juízo afeto à Justiça Federal. IV.IV. Na hipótese, não se identifica eventual violação a direito líquido e certo por parte da Autoridade Coatora, porquanto a questionada cassação de aposentadoria decorreu de comando imposto por Autoridade Judicial da Justiça Federal, não sendo possível conceber que esta Justiça Estadual, por meio deste Egrégio Tribunal Pleno, venha a sustar ou a obstar a eficácia da referida determinação judicial transitada em julgado, proveniente daquele Órgão Jurisdicional Federal.
IV.V. Segurança denegada. Condenação do Impetrante apenas ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/2009. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210023436, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Outrossim, a sentença federal de improbidade administrativa, que condenou o apelado à
"perda de qualquer cargo... ou de sua(s) aposentadoria(s)..."
, não é objeto de recurso nesta instância.

A pena foi fixada expressamente no título executivo judicial, que não pode ser desconstituído na via do mandado de segurança. O art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e o art. 502 do Código de Processo Civil, garantem a imutabilidade da coisa julgada.

Ora, tentar impedir o cumprimento da ordem judicial, sob o argumento de que a sanção não teria previsão legal, esvazia a força da decisão e transforma o
mandamus
em uma indevida ação rescisória.

Assim, o ato de cumprimento da sentença federal pelo Prefeito de Vitória não se reveste de ilegalidade ou abuso de poder, mas sim do dever de dar efetividade a um comando judicial transitado em julgado. A concessão da segurança, nestes autos, violaria o princípio da separação dos poderes e da segurança jurídica.

Por ser relevante, cito trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Ao que se depreende, a sentença federal, de maneira expressa e inequívoca, determinou a perda de
‘qualquer cargo que esteja ocupando na administração pública ou de sua(s) aposentadoria(s) do(s) regime(s) específico(s) de previdência pública, se estiver nesta condição, recebendo dos cofres públicos qualquer pecúnia’
.

Ao contrário do que sustenta a sentença de primeiro grau, não se trata de criar nova penalidade à margem da lei, mas de executar o comando expresso de sentença proferida pela autoridade competente, sendo que ao servidor não é assegurado o direito absoluto à percepção de proventos de aposentadoria quando esse benefício é atingido por sentença condenatória com trânsito em julgado que expressamente determina sua cassação como consequência da prática de ato de improbidade.

Trata-se, portanto, de sanção expressamente imposta no título judicial executivo, com trânsito em julgado, que se impõe com força vinculante e imutável, de forma que a rediscussão dos efeitos de decisão judicial transitada em julgado viola o sistema de preclusão das decisões judiciais e a segurança jurídica”.

Enfim, a ausência de direito líquido e certo do impetrante à manutenção da aposentadoria é patente, diante da sanção expressamente imposta no título judicial executivo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Diante do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais e condeno o autor ao pagamento de custas processuais.

Sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da Súmula 512, do C. STF, e da Súmula 105, do C. STJ.

Via de consequência,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA
, e reformo a sentença, nos termos do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2025 às 13:30:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58560005082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.